Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-33.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002348-33.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), KEILA RODRIGUES DO PRADO - CPF: 859.269.301-20 (RECORRIDO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA E INJÚRIA EM EVENTO PÚBLICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL POR TRANSAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de agressão física e injúria pública cometidas contra o recorrido durante evento social. A sentença fixou indenização de R$ 960,00 a título de danos materiais e R$ 12.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a extinção da punibilidade na esfera criminal em razão da transação penal impede a responsabilização civil da recorrente; (ii) estabelecer se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda; (iii) determinar se a alegada complexidade da causa exige a realização de perícia técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais; e (iv) verificar se o valor da indenização fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da punibilidade na esfera criminal em decorrência do cumprimento da transação penal não afasta a responsabilidade civil pelos danos causados, nos termos do artigo 935 do Código Civil, pois a obrigação de reparar o dano persiste independentemente da responsabilização criminal.

4.

O Juizado Especial Cível é competente para julgar ações de reparação de danos de menor complexidade, conforme o artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95, sendo irrelevante que os fatos também tenham repercussão na esfera criminal.

5.

O dano moral decorrente de agressão física e exposição vexatória pública é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do sofrimento da vítima, sendo desnecessária a realização de perícia psicológica para comprovação do abalo moral.

6.

O valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta da recorrente e o impacto na honra e dignidade do recorrido, não havendo fundamento para sua redução.

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002348-33.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Keila Rodrigues do Prado

Recorrida(s):

Neilor Ribas Noetzold

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2025

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
REJEITO AS PRELIMINARES
e
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, para
CONDENAR
a demandada a pagar ao demandante o valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) a título de danos materiais, devidamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso e com juros de mora a partir da citação e
CONDENAR
a demandada a pagar ao demandante o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pela média INPC/IGP-DI a partir desta data (Súmula n. 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e honorárias de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei no. 9.099/95.

PRELIMINARES

- SUSPENSÃO DO PROCESSO:

Colendos Pares,

A recorrente alega que o Termo Circunstanciado de Ocorrência foi arquivado, sob o argumento de que não houve comprovação do delito de vias de fato e injúria, e que, por essa razão, o presente feito deveria ser suspenso ou extinto.

Entretanto, o presente Termo Circunstanciado foi extinto em razão do cumprimento integral da transação penal pela ora recorrente.

Com isso, a extinção da punibilidade em razão do cumprimento da transação penal não afasta a responsabilidade civil da recorrente pelos danos causados à vítima, nem impede a análise do pedido indenizatório na esfera cível.

Dessa forma, não há qualquer motivo para a suspensão ou extinção do processo cível.

É como voto.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DO CRIME DE INJÚRIA E VIAS DE FATO

Colendos Pares,

A recorrente sustenta que o Juizado Especial Cível seria incompetente para julgar o caso, pois envolveria crimes de injúria e vias de fato, cuja competência seria do Juízo Comum devido à suposta complexidade da matéria.

Essa alegação não procede, pois a presente demanda trata exclusivamente de reparação de danos na esfera cível, e não de questões criminais. O artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95 prevê expressamente a competência dos Juizados Especiais para julgar ações indenizatórias de menor complexidade.

Além disso, não há necessidade de perícia ou instrução probatória extensa, pois o dano moral decorrente da agressão é presumido (in re ipsa), e a documentação nos autos já é suficiente para o julgamento do feito.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

DA COMPLEXIDADE DA CAUSA / NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

A recorrente alega que a ação envolve abalo psicológico do autor/recorrido que não ficou satisfatoriamente comprovado nos autos e, por isso, exigiria perícia judicial, o que tornaria a causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Essa alegação não procede, pois o dano moral decorrente de agressão e exposição pública é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova técnica. Além disso, o Juizado Especial Cível é competente para julgar ações indenizatórias de menor complexidade, conforme art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.

A prova documental já constante nos autos é suficiente para a análise da causa, tornando desnecessária a perícia e afastando qualquer alegação de complexidade.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO / DECADÊNCIA

Colendos Pares,

A recorrente alega decadência do pedido indenizatório com base no artigo 56 da revogada Lei no 5.250/67 (Lei de Imprensa), que previa prazo de três meses para ajuizamento da ação.

Essa alegação não procede, pois a Lei de Imprensa foi revogada pela Lei no 13.188/2015, sendo aplicável o prazo prescricional de três anos do artigo 206, §3o, V, do Código Civil. Além disso, o pedido indenizatório não se baseia apenas nas notícias publicadas, mas no ato ilícito praticado pela recorrente (agressão e injúria pública), que causou o dano moral e material.

Assim, não há que se falar em decadência, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo legal e fundamenta-se em ato ilícito diretamente praticado pela recorrente.

É como voto.

-

MÉRITO

Colendo Pares,

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, argumenta que a sentença não considerou a realidade dos fatos, alegando que a suposta agressão não teria ocorrido da forma narrada pelo recorrido e que a condenação foi baseada apenas em alegações unilaterais, sem provas robustas que comprovassem o dano moral. Afirma, ainda, que o autor teria concorrido para o evento, visto que ignorou suas mensagens de alerta e compareceu ao local, sabendo da tensão existente entre as partes. Por fim, sustenta que o valor da indenização foi excessivo, desproporcional aos danos alegados, requerendo a sua redução. Diante dessas razões, pleiteia a reforma da sentença com a consequente improcedência total dos pedidos do recorrido ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixada.

Na petição inicial, O autor, que havia sido advogado da ré em um acordo extrajudicial de partilha de bens, relatou que, anos após a conclusão do serviço, a requerida o procurou solicitando cópias do acordo, pois estaria enfrentando problemas com seu ex-companheiro. Diante da impossibilidade de fornecer o documento, a ré passou a enviar mensagens ofensivas e ameaçadoras, ordenando que o autor não comparecesse à cerimônia de formatura. No entanto, ao prestigiar o evento, o requerente foi surpreendido com um ataque pelas costas, sofrendo uma “gravata” da ré, além de ser injuriado publicamente com palavras depreciativas. A agressão foi contida com a intervenção de terceiros e registrada em Boletim de Ocorrência, resultando em Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e transação penal firmada pela ré para evitar processo criminal. O autor sustenta que o episódio causou profundo abalo moral, prejudicando sua reputação profissional e resultando em transtornos psicológicos, incluindo um diagnóstico de Transtorno de Estresse Pós-Traumático, além de despesas médicas para tratamento. Diante disso, pleiteia indenização por danos morais e materiais,

Pois bem. A recorrente sustenta que sua conduta estaria justificada por desentendimentos prévios com o recorrido, alegando que este teria, de forma premeditada, se aliado ao seu ex-companheiro em um litígio anterior, levando-a a um estado de exaltação emocional que culminou na agressão objeto da demanda.

Entretanto, o ordenamento jurídico não admite a autotutela, sendo vedado ao particular valer-se da força física ou de qualquer ato ilícito para solucionar conflitos pessoais. O artigo 345 do Código Penal expressamente dispõe que
"fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite, configura crime",
reafirmando o princípio de que nenhuma insatisfação pessoal justifica o uso da violência como meio de resolução de disputas.

O Código Civil, em seu artigo 927, estabelece que aquele que causar dano a outrem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a repará-lo. Não há qualquer excludente de responsabilidade que legitime o comportamento da recorrente, sendo irrelevante a alegação de que nutria ressentimentos contra o recorrido ou que se sentiu lesada por sua atuação profissional no passado.

Caso entendesse que houve erro na condução de seu caso, deveria ter recorrido aos meios judiciais adequados, como a representação na OAB, ação de reparação de danos materiais ou qualquer outra medida cabível. O que não se admite é o recurso à violência física e à exposição vexatória da parte contrária, conduta que extrapola os limites do direito e configura ato ilícito passível de indenização.

A recorrente também argumenta que a condenação por danos morais seria desproporcional e que o recorrido não teria demonstrado efetivo prejuízo psicológico em decorrência dos fatos. Tal alegação não se sustenta, pois, em casos de agressão física e exposição vexatória pública, o dano moral é presumido (
in re ipsa
),

não se exigindo prova específica do sofrimento da vítima.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - VIAS DE FATO E AMEAÇA - PROVAS SUFICIENTES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA - NÃO CABIMENTO - DANO IN RE IPSA.
Constatada a suficiência do acervo probatório, deve ser mantida a condenação prolatada. Inviável o afastamento da reparação civil por se tratar de dano in re ipsa.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00013469020208130472 Paraguaçu, Relator.: Des .(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/02/2022)

O constrangimento sofrido pelo recorrido, ocorrido em evento público, diante de diversas testemunhas, é suficiente para justificar a condenação, uma vez que afetou diretamente sua honra e dignidade.

Quanto ao valor arbitrado, não há qualquer excesso que justifique a reforma da sentença. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025